Tribunal: TJSP
Processo: 2275837-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. MEIO AMBIENTE. PROCESSO CIVIL. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. Reconhecida a ilegitimidade de parte passiva e extinto o processo sem resolução do mérito, o valor depositado a fim de garantir o juízo pode ser levantado por aquele que depositou, já que não servirá para

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. MEIO AMBIENTE. PROCESSO CIVIL. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. Reconhecida a ilegitimidade de parte passiva e extinto o processo sem resolução do mérito, o valor depositado a fim de garantir o juízo pode ser levantado por aquele que depositou, já que não servirá para quitar o débito fiscal. Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, o juízo continua garantido por seguro garantia, de modo que nenhum prejuízo suportará o ente fazendário. Decisão mantida. Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000522528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2275837-82.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravado RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL S/A.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.565 - Agravo de Instrumento no 2275837-82.2019.8.26.0000 - Santos - RS
2/5
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Voto no 17.565
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agravo de Instrumento no 2275837-82.2019.8.26.0000
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravado: Rumo Logística Operadora Multimodal S.A.
Juíza prolatora: Ariana Consani Brejão Degregório Gerônimo
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE
PROCEDIMENTO COMUM. MEIO AMBIENTE. PROCESSO
CIVIL. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE
DE PARTE. Reconhecida a ilegitimidade de parte passiva e
extinto o processo sem resolução do mérito, o valor depositado
a fim de garantir o juízo pode ser levantado por aquele que
depositou, já que não servirá para quitar o débito fiscal.
Precedente do E. Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto,
o juízo continua garantido por seguro garantia, de modo que
nenhum prejuízo suportará o ente fazendário. Decisão mantida.
Recurso desprovido
Tratam
os autos de recurso de agravo de
instrumento extraído de Ação de Procedimento Comum no
1013949-81.2016.8.26.0562, interposto contra a r. decisão de fl. 268, proferida
pela MM. Juíza da 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santos, que
deferiu o pedido do agravante, afim de autorizar o levantamento do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.565 - Agravo de Instrumento no 2275837-82.2019.8.26.0000 - Santos - RS
3/5
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
depositado a fim de garantia da execução.
A Fazenda Pública interpôs o recurso sustentando,
em síntese, que o feito foi sentenciado, de modo que o valor deve ser
convertido à parte contrária.
A antecipação da tutela recursal foi indeferida (fls.
12/13).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 20/26).
Houve oposição quanto à forma de julgamento
virtual (fls. 16/17).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Compulsando os autos, verifica-se que a questão
controvertida cinge-se na possibilidade de levantamento de valor depositado
para fins de garantia do juízo em execução fiscal.
Num
primeiro
momento,
a
resposta
seria
logicamente que sim, já que vencido aquele que pretendia a anulação de título
executivo, este se torna quitado com a conversão à parte adversa do valor
depositado, ex vi art. 32 da Lei de Execução Fiscal e §2o do art. 10 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.565 - Agravo de Instrumento no 2275837-82.2019.8.26.0000 - Santos - RS
4/5
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Complementar 151/15.
Contudo, no caso concreto, há uma peculiaridade: o
processo foi extinto, sem resolução do mérito, porque reconhecida a
ilegitimidade de parte, como constou na decisão proferida nestes autos, em
15.12.2016, por esta Turma Julgadora:
RECURSO
DE
APELAÇÃO
EM
AÇÃO
ORDINÁRIA.
PROCESSOCIVIL.
ILEGITIMIDADE
DE
PARTE.
MEIO
AMBIENTE. AUTO DEINFRAÇÃO. Ilegitimidade da Fazenda do
Estado de São Paulo a figurar no polo passivo de ação que visa
anular Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Multa
AIIPM n° 18002096 lavrado pela Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo CETESB. Competência delegada à CETESB
para fiscalizar e impor penalidades por infração ambiental, nos
termos da Lei Estadual n° 118/73, com alterações introduzidas
pela Lei Estadual n° 13.542/09. Discussão acerca da legalidade
da multa ambiental que deve ser dirigida diretamente contra a
CETESB, sociedade de economia mista com personalidade
jurídica própria responsável pela gestão ambiental do Estado.
Fazenda do Estado de São Paulo que apenas é responsável pela
execução da multa, nos termos da Lei Estadual n° 997/76,
regulamentada por meio do Decreto Estadual n° 8.468/76.
Sentença mantida. Recurso desprovido
Ora, exatamente porque a Fazenda Pública foi
reconhecida parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda é também
parte ilegítima para levantar o valor depositado.
Com efeito, esta é a orientação jurisprudencial do E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.565 - Agravo de Instrumento no 2275837-82.2019.8.26.0000 - Santos - RS
5/5
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Superior Tribunal de Justiça, conforme bem demonstrou a magistrada a quo
REsp 1.213.319.
De outro lado, tem-se que o juízo continua garantido
por apólice de seguro, de modo que nenhum prejuízo suportará o ente
fazendário.
Por tais razões, a r. decisão não comporta reparo,
devendo ser integralmente mantida.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator